Tribunal: STF
Processo: HC 58144
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ESTADUAL, A DESPEITO DE
ANTERIOR JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL, POR NÃO COINCIDIREM, SEQUER
PARCIAL OU IMPLICITAMENTE, OS FUNDAMENTOS DAQUELE E DESTA. PEDIDO
NÃO CONHECIDO, COM RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.